Tribunal: TJES
Processo: 5001523-17.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001523-17.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO FRANCA MARTINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS TESES RECURSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA E ACLARATÓRIA DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em face do acórdão de ID 18548094, que conheceu do Recurso Inominado interposto pelo servidor ROBERTO FRANCA MARTINS e lhe deu provimento, reformando a sentença a fim de condenar a municipalidade a pagar os valores correspondentes ao abono permanência indevidamente suprimido durante o período de maio de 2021 a junho de 2022.

Em suas razões, a embargante arguiu que o acórdão fora omisso quanto à correta aplicação do art. 39, §4º da Constituição Federal, bem como não teria considerado a súmula 473 do STF. Além disso, buscou prequestionar os artigos 17 do ADCT e 37, inciso XV, da CF.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos, ante o seu claro intuito de rediscutir o mérito.

É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que
não merece prosperar a alegação de vício
apontada pelo Embargante.

O v. acórdão não deixou de apreciar as fundamentações apresentadas pelo município, mas apenas entendeu que a opção pelo subsídio não extinguiria automaticamente o direito à percepção do auxílio permanência, principalmente quando essa verba fora paga por um tempo voluntariamente, mesmo já estando o embargado sob o regime jurídico do subsídio.

Desta feita, adentrar ao mérito sobre eventual incompatibilidade entre o abono permanência e o regime do subsídio caracterizar-se-ia reapreciação do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, não sendo possível, neste momento processual, a reanálise do mérito e do acervo fático-probatório.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)